Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-20.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003014-20.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DIEGO
LIMA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0154 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003014-20.2020.8.26.0154 VOTO no 37.768
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 8a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0019462-24.2017.8.26.0041
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DIEGO LIMA CRUZ
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão da Vara das Execuções
Criminais, que concedeu progressão de regime ao sentenciado DIEGO
LIMA CRUZ.
Sustenta que o inadimplemento da pena de multa
impede a progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
O Juízo a quo considerou preenchidos os requisitos
necessários e concedeu progressão de regime ao sentenciado.
Irresignado, o il. Promotor de Justiça sustenta que
o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime,
conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da EP 12-AgR, de relatoria do E. Min. Luís Roberto
Barroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Alega,
também,
que
não
houve
a
mínima
possibilidade de comprovação da hipossuficiência do agravado, única
hipótese de progressão de regime sem o pagamento da pena de multa.
Sem razão o Ministério Público.
O julgado do Supremo Tribunal Federal acima
destacado se refere à Ação Penal 470, que se convencionou chamar de
“mensalão”, que dentre tantos outros ilícitos penais, tratou de crimes
contra a administração pública e crimes econômicos, sobretudo
lavagem de dinheiro, em vultosas quantias, como cediço.
Naquele contexto revelou-se em harmonia com a
individualização da pena exigir-se com especial rigor o pagamento da
pena de multa, como condição especial para progressão de regime.
Foi o entendimento sustentado pelo E. Min. Luís
Roberto Barroso, em seu voto de relator:
“(..) Em matéria de criminalidade econômica, a pena de
multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão
que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização , cabe à
multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio
infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação
penal. Por essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento
fosse efetivamente exigido.
(...)
Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em geral
, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a
de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-20.2020.8.26.0154 -Voto no
4
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de
recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso
presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário (...)”
Está claro que o entendimento não se aplica a toda
e qualquer ação
penal,
mormente quando ausentes aquelas
determinadas especificidades.
Os requisitos para a progressão de regime
continuam sendo os da regra geral prevista no art. 112 do Código de
Processo Penal e, nas hipóteses cabíveis, aqueles estipulados na Lei
dos Crimes Hediondos.
Por fim, se não foi possível verificar se o condenado
é hipossuficiente ou se possui condições de pagar a pena de multa, a
negativa não se deve a ele, mas ao Estado, e mais uma vez não pode
servir de obstáculo para a progressão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora